Tribunal: TJDFT
Processo: 0726021-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA APÓS AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE RETENÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO. Se verificada, na hipótese, a probabilidade do direito do autor de ser indenizado pelas acessões agregadas ao imóvel cuja posse foi conferida à ré e, ainda, considerando a necessidade de preservação do patrimônio, a vedação ao enriquecimento sem causa e a própria necessidade de se garantir a utilidade do provimento de mérito, deve ser deferido, liminarmente, o direito de retenção e o sobrestamento do mandado de reintegração de posse, sob pena de se autorizar a consolidação de prejuízos irreversíveis para a parte.